Tribunal: TJES
Processo: 5003872-36.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003872-36.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VICTOR SANTOS CAVALCANTI
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003872-36.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO VICTOR SANTOS CAVALCANTI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a existência de
du
as
aç
ões
pena
is

que tramitaram em
desfavor do paciente,
existindo real possibilidade de reiteração delitiva,
situação que justifica a diferença de tratativa empregada pelo magistrado de piso entre os corréus.

2
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3
.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003872-36.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO VICTOR SANTOS CAVALCANTI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Edmar Santos de Souza
em benefício de
JOAO VICTOR SANTOS CAVALCANTI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, que a magistrada impetrada agiu em erro ao utilizar duas ações penais arquivadas para fundamentar a manutenção do cárcere do coacto.

Dessa forma, requer
eu
o deferimento da tutela de urgência a fim de que
fossem
estendidos os efeitos da liberdade concedida ao corréu Gabriel ao requerente, dada sua primariedade.
Alternativamente, fossem aplicadas as medidas previstas no art. 319 do CPP.
No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Informações devidamente prestadas
pelo juízo acoimado de coator
(
I
d
nº 4806113
)
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante
no
Id n° 4813209
.

Parecer Ministerial de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
Cleber Pontes da Silva
, opinando pela denegação da ordem (
I
d
nº
4837302
).

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Os autos originários versam sobre suposta prática do ilícito penal previsto no art. 33, caput, da lei de drogas.

Ao analisar o requerimento de liberdade provisória formulado pelos réus, a magistrada impetrada assim se manifestou:

“
No caso dos autos, em relação ao denunciado
GABRIEL GOMES DOS SANTOS
, inexistem registros criminais em seu nome,
(...) entendo procedente o pedido da defesa, assim como a manifestação do Parquet, vislumbrando presentes os requisitos para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (...). Todavia, em relação ao denunciado
JOÃO VICTOR SANTOS CAVALCANTI
,
observo que possui duas condenações transitadas em julgado, nos processos nº 0032220-54.2013.8.08.0048 e nº 0014267-38.2017.8.08.0048.
Nesse sentido, a reiteração delitiva do denunciado é um fato que depõe contra a sua liberdade provisória, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública (...)”.

Vê-se, portanto, que a diferença
de
tratativa entre os réus fundamenta-se no histórico criminal do paciente, que possui duas condenações transitadas em julgado, situação que,
nos moldes do
entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça,
é
apt
a
a justificar a segregação cautelar de forma a assegurar a ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.